Tribunal: STF
Processo: ARE 1232886
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 209): 
    AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TESE DA DEFESA CARENTE DE SUSTENAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE ELEVADAS. QUANTIDADE DE CRIMES QUE PERMITE FRAÇÃO MÁXIMA NA TERCEIRA FASE (CRIME CONTINUADO). APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
    Os embargos de declaração não foram conhecidos (eDOC 1, p. 224).
    No recurso extraordinário (eDOC 1, pp. 229-232), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, não se especifica o dispositivo constitucional violado. Requer-se, em síntese, o abrandamento do regime de cumprimento de pena, uma vez que o acórdão recorrido teria considerado condenações já depuradas na primeira e segunda fase da dosimetria.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não haver nas razões recursais demonstração da existência de repercussão geral da matéria em debate, bem como por incidirem as Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 1, p. 239-240).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente